Tribunal: STF
Processo: RE 443283
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-04-20
Data de publicação: 2018-04-20

Ementa:
Embargos de declaração em segundos embargos de declaração em agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Tributário. 3. Contribuição ao PIS. EC n. 17/97. Prorrogação da alíquota. Princípio da anterioridade nonagesimal. 4. Repercussão geral reconhecida. Identidade temática com a matéria no RE-RG 578.846, Rel. Min. Dias Toffoli (tema 665) e no RE-RG 848.353 (tema 894). 5. Embargos acolhidos com efeitos infringentes. Devolução dos autos ao Tribunal de origem, para que observe o disposto no art. 1.036 do Código de Processo Civil.